Tribunal: TJBA
Processo: 8017780-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017780-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DA CRUZ LIMA Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – G-CET. PRELIMINARES PROCESSUAIS DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: CÁLCULO DA G-CET COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM A PERCENTAGEM PREVISTA PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita há que ser rejeitada, em razão da inexistência de provas em sentido contrário. Exegese do art. 373, II, do CPC. 2. Não merece prosperar a preliminar de necessidade de intimação do Impetrante para desistir da ação mandamental, em razão de existir Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma matéria, porquanto a ação coletiva não impede que os interessados veiculem pretensões individuais. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 3. Devem ser rejeitadas a pretensões de reconhecimento da decadência e da prescrição, porquanto a Seção Cível de Direito Público firmou o entendimento de que a omissão em proceder ao reajuste da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, verba de caráter alimentar, configura relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente. 4. Mérito. Sabe-se que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G-CET foi criada pela Lei Estadual n°. 6932/96 e regulamentada pelo Decreto nº. 5.601/96 e no que se refere à categoria dos Policiais Militares, tem previsão no art. 102 e seguintes do Estatuto da Polícia Militar - Lei nº. 7.990/2001 -, possuindo, destarte, natureza propter laborem faciendo, portanto, trata-se de parcela que, por ter natureza precária, passageira e por ter sido criada em razão de condições excepcionais na prestação do serviço, não se incorpora automaticamente ao vencimento, nem gera direito subjetivo à continuidade de sua percepção. 5. Entretanto, vê-se dos fólios processuais que o impetrante ingressou na reserva remunerada ocupando o posto de Sargento PM, com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, graduação imediatamente superior à que ostentava, e percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET calculada em menor patamar. 6. Outrotanto, consoante o disposto no art. 102, II, da Lei Estadual nº. 7.990/2001, os proventos na inatividade serão constituídos de soldo ou quotas de soldo e gratificações incorporáveis dentre elas, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, de modo que o impetrante tem direito a receber a G-CET no percentual correspondente ao posto imediatamente superior ao que ocupava, que no caso em testilha é o posto de 1º Tenente. 7. Assim, demonstrado o direito líquido e certo do autor, há que ser concedida a segurança perseguida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.